Tribunal: STF
Processo: RE 1160883
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-04
Data de publicação: 2019-02-04

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo e Previdenciário. 3. Aposentadoria integral. Doença grave. Enquadramento no rol taxativo da legislação. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de seguimento ao agravo regimental.